Tribunal: TJPA
Processo: 0912763-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13190 - Imposto de Renda
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0912763-11.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HITOSHI KISHI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS. LAUDO MÉDICO OFICIAL DISPENSÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidor público acometido por neoplasia maligna, cardiopatia grave e sequelas de poliomielite, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o reconhecimento judicial da isenção tributária; e (ii) definir se a isenção de imposto de renda, prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, exige necessariamente a apresentação de laudo médico oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de ação judicial visando à isenção de imposto de renda independe de requerimento administrativo prévio, conforme jurisprudência consolidada e interpretação do art. 5º, XXXV, da CF/1988.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 598, autoriza o reconhecimento judicial da isenção sem a exigência de laudo médico oficial, desde que o juízo considere suficientes as provas da moléstia grave.

5. Nos autos, foram apresentados laudos médicos que atestam o diagnóstico de neoplasia maligna, cardiopatia grave e deficiência física, sendo desnecessária a produção de laudo oficial.
6. Mantida a sentença que reconheceu o direito à isenção e à restituição dos valores indevidamente recolhidos, no limite da prescrição quinquenal.
7. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda, por moléstia grave, não exige requerimento administrativo prévio.
2. A apresentação de laudo médico oficial é dispensável para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, desde que o juízo considere suficientemente comprovada a enfermidade por outros meios de prova.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo IGEPPS e ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2018, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.”

Em sede preliminar, os Recorrentes argumentam a ausência de interesse, haja vista a falta de requerimento administrativo.

No mérito recursal, afirma que o apelado não preencheu os requisitos legais para o deferimento da isenção do Imposto de Renda, especificamente o art. 30 da Lei Federal nº 9.250/1995 e a Lei n.º 6.564/2003, que estabelecem a obrigatoriedade de laudo médico pericial oficial.

Diz que, apesar de indicar moléstia, não a enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, posto que não se declarou em momento algum ser moléstia profissional.

Nesse condão, diz que a Administração Pública deve atender ao Princípio da Legalidade.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 24922396).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 28648530).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme narrado na petição inicial, o Apelado é servidor aposentado, sendo que nos anos de 1987 e 1991 foi acometido de neoplasia maligna. Além disso, tem sequelas de poliomielite e cardiopatia grave.

Em virtude de tais doenças requereu judicialmente a isenção do imposto de renda.

Preliminarmente, no que tange à alegação de ausência de interesse, por não ter formulado requerimento administrativo, entendo que o pleito não merece guarida, vez que o ajuizamento da demanda no presente caso não exige a formulação de requerimento prévio.

Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que nos autos de Ação Declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu a inicial por ausência de interesse de agir; 2. O processo foi extinto sem julgamento do mérito, o que torna descabida a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância . 3. A questão posta nos autos diz respeito à isenção de crédito tributário disciplinada na Lei nº 7.713/88; 4. Nos termos do inciso XXXV, do art . 5º, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso à jurisdição, afastando a hipótese de falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo prévio; 5. Com efeito, considerando-se a desnecessidade de esgotamento administrativo, ou mesmo de prévio requerimento extrajudicial, o feito deve retornar à primeira instância; 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08187667920228140051 18703145, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: Direito tributário. Remessa necessária. Apelação cível. Isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria . Moléstia grave. Cegueira monocular. Art. 6º, inciso xiv, da lei nº 7 .713/88. Direito reconhecido. Restituição dos valores indevidamente recolhidos. Limite temporal da prescrição quinquenal . Recursos conhecidos e não providos. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, portador de cegueira monocular, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7 .713/88, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde fevereiro de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cegueira monocular confere direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art . 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos; (iii) analisar a necessidade de prévio requerimento administrativo para a isenção; e (iv) definir se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A cegueira monocular se enquadra na isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme entendimento consolidado do STJ, que não distingue entre cegueira total e parcial para fins de isenção. 4 . A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a judicialização da demanda, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF/88). 5. O termo inicial da isenção deve retroagir a julho de 2016, considerando a prescrição quinquenal, mas a restituição dos valores deve ser limitada a partir de fevereiro de 2018, conforme sentença recorrida . 6. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a correção monetária deve seguir as orientações dos Temas 810/STF e 905/STJ. IV. DISPOSITIVO 7 . Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão . Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08410590620218140301 22272840, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

No que tange ao mérito recursal, importa ressaltar que a isenção do Imposto de Renda está prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Os Apelantes afirmam que a isenção não poderia ser concedida pois o apelado não apresentou laudo médico oficial, conforme exigido pelo art. 30 da Lei Federal nº 9.250/1995
[1]
e pela Lei n.º 6.465/2003.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui enunciado sumular quanto à desnecessidade de “apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598).

Registre-se que o apelado apresentou Laudos que atestam o seu diagnóstico de neoplasia maligna (CID 10 C49.2), cardiopatia grave e deficiência física (monoparesia).

Desde feita, estando devidamente demonstrada a doença grave do apelado por outros meios de prova, a ausência de laudo médico oficial não é empecilho ao acolhimento do seu pedido.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA . PROFESSOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. ALIENAÇÃO MENTAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DO TRIBUTO . ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº. 7.713/88 . ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de origem, determinando ao ente federativo a suspensão dos descontos de imposto de renda, realizados nos proventos de aposentadoria do agravado. 2. Na ação de origem, o autor, ora agravado, assevera que é portador de esquizofrenia e que tal enfermidade consiste numa espécie da alienação mental prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº . 7.713/1988, motivo pelo qual requer a isenção do imposto de renda, de modo que esse tributo não seja descontado nos proventos de sua aposentadoria. 3. Os contracheques e os laudos médicos juntados com a inicial demonstram que o demandante foi aposentado por invalidez em razão de Esquizofrenia Paranóide (CID 20 .0), permanecendo com tal enfermidade. 4. Considerando que o agravado foi aposentado por invalidez justamente em razão da esquizofrenia que possui, afigura-se lógico concluir que padece da alienação mental ensejadora da isenção do imposto de renda (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº . 7.713/1988). A exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30, caput, da Lei nº . 9.250/95, é aplicável primordialmente aos requerimentos administrativos de isenção, podendo ser dispensada no âmbito judicial, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 598 do STJ. Resta caracterizada a probabilidade do direito exigida pelo art . 300 do CPC. Jurisprudência. 5. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade da tutela provisória, pois, caso o agravado seja vencido, o Estado poderá se utilizar de meios judiciais e extrajudiciais para reaver os valores de imposto de renda que deixaram de ser descontados dos proventos de aposentadoria do recorrido . 6. Sob o aspecto da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível concluir que o valor do referido desconto representa uma significativa quantia para o orçamento pessoal e familiar de um professor aposentado, portador de esquizofrenia incapacitante. Já em relação à disponibilidade financeira do erário, a mesma quantia revela-se ínfima, incapaz de causar um risco de dano grave em desfavor do agravante e do interesse público. 7 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/5/2023 a 22/5/2023 .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802369-64 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO . DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. PROVAS SUFICIENTES . DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IGEPREV . ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I . CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, determinando a isenção da autora do pagamento do tributo e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença também excluiu o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) do polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico da autora se enquadra na hipótese de alienação mental prevista no art . 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, autorizando a isenção do imposto de renda; e (ii) estabelecer se o IGEPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser condenado à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O diagnóstico de alienação mental restou comprovado por meio de laudos médicos e avaliações neuropsicológicas que atestam que a autora é portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, com comprometimento cognitivo severo e incapacidade total e permanente .

Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

A jurisprudência pacífica reconhece a doença de Alzheimer como causa de alienação mental, enquadrando-se, portanto, na hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 .

O IGEPREV, por ser mero responsável pela retenção e repasse do imposto de renda ao Estado do Pará, não possui legitimidade passiva para figurar na ação no tocante à repetição do indébito, pois não é titular da receita tributária arrecadada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A comprovação da alienação mental para fins de isenção do imposto de renda pode ser feita por qualquer meio de prova idôneo, sendo desnecessário laudo médico oficial .

A doença de Alzheimer, em estágio avançado, configura alienação mental para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O IGEPREV é parte ilegítima para responder pela repetição do indébito relativo ao imposto de renda, pois não detém a titularidade dos valores arrecadados, atuando apenas como responsável pela retenção e repasse ao ente estadual .

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Código Tributário Nacional, art. 111, II .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJPA, Apelação Cível nº 0847712-29.2018.8.14 .0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/04/2024; TRF-1, AC nº 1007684-46.2018 .4.01.3400, Rel. Des . Federal Novély Vilanova, 8ª Turma, julgado em 13/04/2020; TJ-GO, Apelação/Reexame Necessário nº 0248866-22.2013.8.09 .0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08380292620228140301 25095166, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento dos recursos, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Belém, 11/02/2026